Tribunal: STF
Processo: RE 84883
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. - INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO AO TRATAMENTO LEGAL DA ÉPOCA EM QUE FOI AUTORIZADA OU
CONTRATADA A IMPORTAÇÃO QUE VEIO A OCORRER NA VIGENCIA DA LEI NOVA.
- QUESTÃO SOBRE NÃO INCIDENCIA DO ICM NA IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CAPITAL, NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA. - APLICAÇÃO DAS SUMULAS
286, 282 E 356. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.